Tribunal: TJSP
Processo: 1004515-56.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte à apelação interposta pela parte autora. Irresignação da parte ré. Cabimento. Omissão configurada. Integração necessária. Em relação ao valor da indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação, posto se tratar de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte à apelação interposta pela parte autora. Irresignação da parte ré. Cabimento. Omissão configurada. Integração necessária. Em relação ao valor da indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Em relação ao valor da indenização por danos materiais, a correção monetária incide a partir do desembolso e os juros de mora desde a citação. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.